Tribunal: TJSP
Processo: 2069376-44.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – Atribuição de efeito suspensivo-ativo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão concessiva de prisão domiciliar – Inadmissibilidade – Decisão que não se mostra manifestamente ilegal – Medida indeferida liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2069376-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MMJD DA 20a
VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram
liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2069376-44.2020.8.26.0000 -Voto no 7034
2
Cautelar Inominada no 2069376-44.2020.8.26.0000
Requerente: Ministério Público
Requerido: MM. Juiz de Direito da 20a Vara Criminal da Comarca da
Capital
Voto no 7034
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
Atribuição de efeito
suspensivo-ativo a Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão concessiva de prisão domiciliar Inadmissibilidade
Decisão que não se
mostra manifestamente ilegal
Medida indeferida
liminarmente.
Trata-se de Medida Cautelar Inominada, com
pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público. Em síntese, requer o
representante do parquet a atribuição de efeito suspensivo-ativo ao
Recurso em Sentido Estrito por ele interposto contra a r. decisão que
revogou a prisão preventiva de Evandio Lopes da Silva Junior e decretou
sua prisão domiciliar, acusado de ter praticado o delito previsto no art. 33,
caput, da Lei de Drogas.
É o relatório.
Consta dos autos que Evandio Lopes da Silva
Junior foi preso em flagrante porque no dia 14 de março de 2020
supostamente praticava tráfico de drogas. Houve a conversão da prisão
em flagrante em prisão preventiva e, no dia 06 de abril de 2020,
oferecimento de denúncia.
No dia 07 de abril de 2020, foi proferida decisão
determinando a notificação do acusado para apresentação de defesa
preliminar, nos termos do artigo 55 da Lei no 11.343/2006.
Na mesma oportunidade, em decorrência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2069376-44.2020.8.26.0000 -Voto no 7034
3
alastramento da doença causada pelo coronavírus (COVID-19) e à luz da
Recomendação no 62/2020 editada pelo egrégio Conselho Nacional de
Justiça, o MM. Juízo da 20a Vara Criminal da Comarca da Capital
entendeu por bem revogar a prisão preventiva de Evandio e decretar a
prisão domiciliar, em decorrência de ter sido praticado delito sem violência
ou grave ameaça, não se justificando sua manutenção em estabelecimento
prisional.
Contra essa decisão o Ministério Público interpôs
recurso em sentido estrito e busca, com esta cautelar, que lhe seja
atribuído o efeito suspensivo-ativo.
Pois bem, cuida-se aqui de questão idêntica
àquela tratada via do Mandado de Segurança anteriormente à edição da
Súmula no 604 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Ressalte-se que, em matéria processual penal, a
atribuição de efeito suspensivo aos recursos é medida excepcional,
prevista apenas para as hipóteses do art. 584 do Código de Processo
Penal, a saber: nos casos de perda da fiança e de concessão de livramento
condicional ou, então, para aqueles interpostos contra decisão que
denegar a apelação ou a julgar deserta, que decidir sobre a unificação de
penas e aquele que converter a multa em detenção ou em prisão simples
(XV, XVII e XXIV, do art. 581, do CPP), o que não se verifica no caso dos
autos.
Assim,
por
não
se
mostrar
teratológica,
manifestamente ilegal ou abusiva, a decisão de Primeiro Grau que
decretou a prisão domiciliar a Evandio não pode ser impugnada por esta
via.
Neste sentido é o entendimento desse E. Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2069376-44.2020.8.26.0000 -Voto no 7034
4
“Medida Cautelar Inominada. Pedido que visa,
essencialmente, imprimir efeito suspensivo-ativo a recurso em sentido
estrito interposto na origem. Impossibilidade. Ação ajuizada em substituição
ao mandado de segurança. Inteligência da Súmula 604, do C. Superior
Tribunal de Justiça. Medida cautelar indeferida, liminarmente.” (Cautelar
Inominada Criminal no 2132660-60.2019.8.26.0000, 4a Câmara de Direito
Criminal, Relator Desembargador Luís Soares de Mello, j. 27/08/2019).
“CAUTELAR
INOMINADA
CRIMINAL

Inadmissibilidade - Pretensão de concessão de efeito suspensivo para
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão
que, na análise de resposta à acusação, reconheceu a incompetência do
Tribunal do Júri para conhecimento da ação penal ajuizada
-
Inadmissibilidade do manejo da presente cautelar como sucedâneo de
Mandado de Segurança, para contornar a Súmula no 604 do C. STJ e obter
efeito suspensivo não previsto em lei quanto ao referido recurso -
Inteligência do artigo 584 do CPP - Ação cautelar indeferida.” (Cautelar
Inominada Criminal no 2189337-47.2018.8.26.0000, 13a Câmara de
Direito Criminal, Relator Desembargador de Paula Santos, j. 31/01/2019).
“MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. Concessão de
efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto de decisão que
concedeu liberdade provisória à indiciada, autuada em flagrante pela
infração dos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06.
Inadmissibilidade. Hipótese não prevista no artigo 584, do Código de
Processo Penal. Inexistência de risco em caso de eventual demora no
julgamento do recurso. Prisão que pode ser efetivada a qualquer momento.
Decisão fundamentada e na qual não se vislumbra ilegalidade manifesta ou
abuso de poder a justificar a via extrema. Acerto ou desacerto da decisão
que deve ser objeto de discussão no âmbito do recurso já interposto. Ação
cautelar
indeferida
liminarmente.”
(TJSP,
MCI
2052410-74.2018.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Criminal, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2069376-44.2020.8.26.0000 -Voto no 7034
5
Desembargador Tristão Ribeiro, j. 05/04/2018).
“EMENTA: Medida cautelar inominada Tráfico de
droga Decisão que indeferiu pedido de decretação de prisão preventiva -
Pretensão visando à obtenção de efeito suspensivo para recurso em sentido
estrito interposto contra tal decisum Alegação de que a liberdade do réu
representa prejuízo irreparável ou de difícil reparação à sociedade
Inadmissibilidade Interpretação contrário senso do disposto no artigo 584
do Código de Processo Penal que não deixa dúvidas quanto ao não
cabimento de efeito suspensivo ora buscado. Portanto, não há cogitar-se de
se obter aquilo que lei obsta às expressas. Cautelar indeferida.” (Cautelar
Inominada Criminal no 2159492-67.2018.8.26.0000, 13a Câmara de
Direito
Criminal,
Relator
Desembargador
Moreira
da
Silva,
j. 08/11/2018).
E ainda que a demora na apreciação do recurso
em sentido estrito possa eventualmente vir a ocorrer, não se vislumbra
qualquer risco da perda de sua eficácia, porquanto a custódia cautelar do
réu poderá ser determinada caso se entenda necessário.
Ante o exposto, INDEFIRO LIMINARMENTE a
presente medida cautelar inominada.
ROBERTO PORTO
Relator